Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão temporal do pedido de danos morais suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (ID 43026829 - Pág. 8).